Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734281-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do douto Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de Indenização por Dano Moral – processo n. 0706448-75.2025.8.07.0009, proposto por MISOLANDE FERREIRA ROSA em desfavor de BANCO C6 S/A. Inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o ilustre magistrado declinou da competência em razão da ausência de vínculo da parte autora com aquela Circunscrição Judiciária, “constando apenas a alegação de que a autora “perambula” entre as regiões administrativas de Taguatinga e Samambaia. Ademais, o relatório anexado sob o Id 236294114 aponta que a autora estaria acolhida em unidade de assistência localizada em Taguatinga.” (ID 240857080, dos autos de origem) Recebidos os autos, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga destaca que “a autora esclarece na inicial que habitualmente se encontra em Samambaia, onde busca auxílio (236294101, pág. 5). Acrescenta que sua última residência formal foi na instituição de acolhimento Casa Flor, situada em Taguatinga, na qual não permanece.” (ID 245308085, dos autos de origem) Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator